Tribunal: CARF
Processo: 13054.000922/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13054.000922/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.006 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2023
Recorrente
ANDRÉ LUIZ GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS AÇÃO TRABALHISTA.
O rendimento tributável é o valor bruto (valor líquido recebido + imposto
retido na fonte+INSS do reclamante) deduzidas as despesas com ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente, justificadamente,
Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte recebeu a Notificação de Lançamento – Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, fls. 02 a 06, relativo ao ano-calendário de 2007, alterando o
imposto a restituir de R$24.029,22 para R$9.639,04, em decorrência de omissão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.000922/2009-80
Fl. 32
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.006 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.000922/2009-80

rendimentos recebidos de ação trabalhista e omissão de rendimentos recebidos a título
de benefícios ou resgates de Planos de Seguro de Vida (VGBL).
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação de fls. 01. Suas alegações estão,
em síntese, a seguir descritas.
1. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação
Trabalhista, no valor de R$ 52.288,87. Os rendimentos correspondem a honorários
advocatícios pagos e/ou a outras despesas com ação judicial necessárias ao recebimento
dos rendimentos declarados. A diferença entre o valor informado pela fonte pagadora e
a declarada na declaração de ajuste é relativo aos honorários advocatícios pagos para a
obtenção do valor junto a Justiça do Trabalho, consoante recibos de honorários em
anexo.
2. Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Benefícios ou Resgates de Planos de
Seguro de Vida VGBL : Concorda com essa infração.

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS AÇÃO TRABALHISTA.
O rendimento tributável é o valor bruto (valor líquido recebido + imposto retido na
fonte+INSS do reclamante) deduzidas as despesas com ação judicial necessárias ao
recebimento dos rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 18/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) não concorda que recebeu o valor de R$ 274.045,66, mas o valor bruto
recebido da AMBEV foi de R$ 221.756,79, o que é comprovado pelo informe de rendimentos do
ano-calendário 2007;
b) o recorrente informou na Declaração de Ajuste Anual (DAA) o valor de R$
221.756,79 menos os honorários pagos aos advogados, no valor de R$ 54.847,96 (totalizando R$
166.908,83). Assim, o recorrente deve receber restituição de IRRF no valor de R$ 24.029,22
(recebeu R$ 9.639,04, restando saldo de R$ 14.390,18).

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 33
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.006 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.000922/2009-80

O litígio recai sobre a inclusão, nos rendimentos tributáveis de reclamatória
trabalhista, do valor do imposto de renda retido na fonte e da previdência oficial.
De fato, o recorrente não apresenta contrariedade ao cerne da controvérsia,
insistindo que o valor a ser reconhecido deveria ser R$ 221.756,79, sob a irresignação no sentido
de não incluir, em DAA, o imposto retido na fonte e a contribuição para a previdência oficial do
reclamante nos rendimentos recebidos e descontados os honorários advocatícios pagos.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Primeiramente, destaque-se que o contribuinte concorda com a apuração de omissão de
rendimentos recebidos a título de benefícios ou resgates de planos de seguro de vida –
VGBL.
Com relação à omissão de rendimentos recebidos em virtude de ação judicial movida
pelo contribuinte contra a Ambev, afirma o contribuinte que não foram considerados os
honorários advocatícios pagos.
Entretanto, observa-se que no lançamento foi somado aos rendimentos recebidos o
imposto retido na fonte e a contribuição para a previdência oficial do reclamante e
descontados os honorários advocatícios pagos. A omissão de rendimentos apurada está
na não inclusão nos rendimentos tributáveis do valor do imposto de renda retido na
fonte e da previdência oficial.
O rendimento a ser tributado é o rendimento bruto, ou seja, o valor líquido recebido
conforme Alvará mais o imposto retido na fonte e a previdência oficial, podendo serem
deduzidas as despesas com advogados e peritos (despesas com ação judicial necessárias
ao recebimento dos rendimentos).
O Alvará de fl. 10 autoriza o recebimento pelo contribuinte ou seu procurador da
quantia de R$212.230,74 com os acréscimos legais, a partir de 14/05/2007. O imposto
de renda no valor de R$59.943,15 foi recolhido em 23/05/2007, conforme DARF de
fl.11.
Os recibos de fls.09 comprovam o pagamento do valor de R$54.847,96 de honorários
advocatícios.
Assim, os rendimentos tributáveis recebidos pela contribuinte referente a ação judicial
totalizaram R$219.197,70, não havendo nada a alterar no lançamento.

Conclusão

Fl. 34
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.006 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.000922/2009-80

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 35
DF CARF MF
Original